Tribunal: TJMT
Processo: 1023701-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023701-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PELOS EXECUTADOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE – MORA
EX RE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, exceção de pré-executividade, é incidente processual somente cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. (...) (STJ – Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.585.307/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Julg. 10/8/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1015686-40.2022.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos executados/agravantes e a penhora dos imóveis denominados “Fazenda Lima”, “Fazenda Marabá” e “Fazenda Ouro Verde II” (cf. Id. no 184599699).

O agravante argui preliminar de nulidade da decisão por carência de fundamentação.

No mérito, sustenta que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, pois “a memória de cálculo apresentada pelo Exequente não demonstra de forma adequada a evolução do débito”, além de que “tanto a taxa de juros praticada pelo Exequente, quanto o índice adotado unilateralmente para a correção monetária do valor devido foram atribuídos abusivamente pelo Credor, em desacordo com os termos avençados entre as partes”. Assevera, também, que “não houve a notificação dos Executados, para sua constituição em mora”, motivo pelo qual, também se dá a ausência de exequibilidade do título extrajudicial (sic - cf. Id. no 184599694 – págs. 14/15).

Pede, então, o acolhimento da preliminar para que seja anulada a decisão recorrida. No mérito, que seja provido o recurso e acolhida a exceção de pré-executividade para que seja extinta a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado inclusive que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 184599694).

A decisão vinculada ao Id. no
191607173
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
193716183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
não acolheu a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

Sempre atento à efetivação da justiça, buscando dar ao Direito a sua devida vivificação, entendo perfeitamente possível a utilização da exceção de pré-executividade para se atacar a execução antes e independentemente dos embargos, notadamente quando se alega a inexistência de pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento regular do processo ou das condições da ação, ou mesmo pela presença de qualquer outro vício que macule a relação processual instaurada no processo de execução e que, possa ser apreciada e julgada pelo juiz sem a necessidade de dilação probatória.

Para a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade, ensina a professora Lenice Silveira Moreira que deverá ser identificado: existência de título (i) inábil, (ii) irregular, (iii) viciado de nulidade absoluta ou (iv) que não preencha os requisitos formais exigidos pelo diploma processual ou, ainda, (v) ausência de alguma das condições da ação executiva. Diz respeito, então, a matérias de ordem pública, que prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento.

Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

(...)

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso em tela, o executado invoca a ausência de título líquido, certo e exigível, mas na realidade sustenta a existência de excesso de execução, na medida em que a exequente estaria cobrando valores (juros e correção monetária) em descompasso com o título executivo judicial.

É interessante ressaltar que os executados sequer apresentam o valor que entendem devido apesar da alegação de excesso.

Outrossim, é certo que "O Superior Tribunal de Justiça somente admite o oferecimento de exceção de pré-executividade ante a manifesta ocorrência de excesso de execução." ( AgRg no AREsp 197.275/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/09/2012) e nessa linha não há óbice para se conhecer de excesso de execução suscitado em exceção de préexecutividade, quando o alegado excesso de cálculo resulta de evidente vício constante do título executivo, o que não se evidencia no caso em tela.

É evidente, portanto, que as alegações realizadas pelo excipiente/executado demandam dilação probatória, pois os documentos trazidos aos autos não são suficientes para escorreita análise das alegações, não podendo ser objeto da exceção de pré-executividade manejada, sendo matéria típica de embargos.

Com efeito, “(...) Impossibilidade de análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso improvido.” (TJ-SP 22074525320178260000 SP 2207452- 53.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/11/2017) Ante o exposto, é evidente que o referido argumento deve ser rejeitado.

O outro argumento suscitado pelo executado é a ausência de notificação prévia vencimento para constituição em mora e vencimento antecipado da integralidade da dívida executada.

O instrumento de confissão de dívida (id. 83150928) estabeleceu o reconhecimento da dívida do montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), corrigido pelo INPC e incidência de juros remuneratórios de 1% a.m., que deveria ser adimplido com a liberação do recurso referente ao leilão da UPI – Unidade Produtiva isolada da Fazenda São Sebastião, sob pena de incidência de juros moratórios de 1% a.m. e multa não compensatória de 10% sobre o saldo devedor.

Destaca-se, ainda, que inexiste alegação de ausência de recebimento dos referidos valores e os executados anuíram com a cessão de crédito (id. 83150927), reconhecendo, ainda, que na ocasião o débito importava R$ 260.595,60 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

Incidia o artigo 397 do Código Civil, que estabelece: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Destarte, a discussão a respeito da ausência de notificação extrajudicial dos executados se mostrou inócua, já não se tratava de requisito indispensável para conferir exigibilidade ao título executivo sob análise.

O título executivo extrajudicial está assinado pelas partes (credor e devedores e por duas testemunhas), evidenciando-se, assim, possuir as características necessárias para ensejar o manejo da presente execução, pois se encontra vencido e não há prova de adimplemento.

Vale trazer à baila os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara: “Chama-se título executivo ao ato jurídico dotado de eficácia executiva. Trata-se, pois, de um ato jurídico com aptidão para permitir a incidência da responsabilidade patrimonial (conceito de que se tratará com mais vagar adiante, mas que agora precisa ser ao menos apresentado para que se possa compreender a definição de título executivo). (...) A exigência de que exista um título executivo para que possa desenvolver-se a execução é um mecanismo de proteção do demandado. Não existisse esta exigência e qualquer pessoa que se dissesse credora de outra poderia demandar a execução forçada. Exigindo a lei, porém, que exista título executivo para que isto ocorra, protege-se o devedor, que só poderá ter seu patrimônio agredido se o demandante apresentar um título executivo.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 283).

É antigo o entendimento de que “Tem-se por líquido, certo e exigível a desafiar ação de execução o inequívoco reconhecimento do débito pelo devedor, representado por confissão de dívida.” (Rel. Min WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, DJ 31/08/1992, pág 13.644).

Ademais já se assentou o seguinte:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DATA DE VENCIMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA - DESNECESSIDADE - CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PLENO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. - Para que o título possa ser executado em juízo, faz-se necessário que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposição legal (art. 783, CPC/15)- Verificado o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título, desnecessária é a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que se opera de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil.” (TJMG - AC: 10003160037168001 Abre-Campo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021 – grifo nosso)

(...)

Diante disso, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade (id. 87431427), manejado pelos executados.

De início, comporta rejeição a arguição de nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada, já que o magistrado expôs com precisão todos os motivos pelos quais os pedidos dos executados/agravantes foram julgados improcedentes.

Ademais, o agravante funda seu pedido de nulidade na frágil argumentação de que
“a decisão proferida (...) possui poucos parágrafos genéricos que não enfrentam os argumentos apresentados pelos excipientes, ora Agravantes”.

Portanto, ainda que houvesse alguma omissão, isto é, mesmo que algum detalhe dos fatos apresentados pelos agravantes tenha passado despercebido pelo magistrado, o alegado vício poderia ser sanado no julgamento do presente agravo, de modo que não haveria, em hipótese alguma, falar em nulidade da decisão.

No mais, a decisão agravada de modo algum padece de falta de fundamentação, até porque ela praticamente repousa na análise das provas contidas nos autos, especificando de forma crítica os fatos suscitados, expondo conclusão lógica quanto os fatos ali apresentados.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por outros meios.

A matéria é tema afeto à relação jurídica obrigacional, diretamente vinculada ao direito probatório e com repercussão sobre o patrimônio, estando, desse modo, inserida no âmbito da disponibilidade das partes, de modo que inexiste qualquer interesse público que legitime a sua cognoscibilidade,
ex ofício
, pelo Poder Judiciário

Não vejo qualquer erro na decisão agravada. O que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade oposta após a instauração da ação de execução de título extrajudicial não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, pressupostos processuais ou outras questões de ordem pública, mas, sim, sobre o suposto excesso de execução proveniente da cobrança de valores, mais precisamente quanto a abusividade dos juros e correção monetária que, segundo os agravantes, estariam em descompasso com o título executivo extrajudicial, além da alegação de que “a memória de cálculo não demonstra a evolução do débito”, pretendendo os executados/agravantes rediscutir a apuração dos valores cobrados, portanto, me parece, que tais questões necessitam de maior dilação probatória, já que, conforme bem analisado pelo Juízo,
“os executados sequer apresentam o valor que entendem devido apesar da alegação de excesso”
.

Ainda, considerando que os executados/agravantes não suscitam nulidade intrínseca ao título executivo, mas sim pretendem discutir aspectos fáticos inerentes à execução do contrato exequendo e, a partir daí, demonstrar o alegado excesso de execução, parece-me certo, a total incompatibilidade da matéria com a via de cognição estrita da exceção de pré-executividade, bastando notar que uma nova apuração do valor exequendo, depende de exame analítico do conjunto fático-probatório, não podendo ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Quanto a alegação de “ausência de notificação”, também não merece acolhimento.

Na hipótese, aplicável o art. 397 do Código Civil/2002, que assim dispõe:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial".

“Diz-se liquida a obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, ilíquida ́[e, ao revés, aquela incerta quanto ao objeto, ou ao valor dependendo sua complementação de procedimento posterior”
(Carlos Alberto Bittar, Direito das Obrigações, 2a., Edição, Forense, 2004, p. 83).

Em comentários ao artigo supramencionado,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
lecionam que:

“A norma cuida da mora automática, ou mora
ex re
, vale dizer, encontra-se na própria coisa (
in re ipsa
), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor automaticamente em mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento" (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, 9a ed. rev. Ampl e atual. Revista dos Tribunais, 2012, pag. 594).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.585.307/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020.)

Além disso,
como bem analisou a decisão agravada,
“o título executivo extrajudicial está assinado pelas partes (credor e devedores e por duas testemunhas), evidenciando-se, assim, possuir as características necessárias para ensejar o manejo da presente execução, pois se encontra vencido e não há prova de adimplemento”
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024